Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000089-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
AGRAVADA:- AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1000089-91.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Embargos de Terceiro, não acolheu os Embargos de Declaração, e condenou a embargante ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
A agravante alega que está em recuperação judicial, e ingressou com o feito pleiteando a comercialização da soja arrestada, posto ser essencial à sua atividade.
Diz que o juízo a quo a incumbiu da venda, porém determinou que a quantia daí decorrente seja depositada em juízo até que se decida o litígio, o que seria incoerente, pois precisa cumprir o plano de recuperação.
Aduz que opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados sob o fundamento de que não se pode admitir embargos com objetivos infringentes, pois a alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado.
Defende a possibilidade de se aplicar o efeito infringente àqueles Aclaratórios, afirmando que houve ofensa ao § 2o do art. 2.023 do CPC.
Insurge-se ainda, contra a multa aplicada e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou os Embargos de Declaração.
Defende a possibilidade de os Aclaratórios serem recebidos no efeito infringente, e no final pugna pelo seguinte:
Por todo o exposto, requer, a Agravante, seja recebido o presente para em sede de liminar ser lhe concedido o efeito suspensivo, com o fito sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada com a suspensão do andamento do feito, e no mérito, seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, declarando se a possibilidade de efeito infringente em sede de Embargos de Declaração nos termos do disposto no § 2o do art. 1023 do CPC, determinando o processamento e julgamento dos Embargos de Declaração apresentados com base em tal possibilidade jurídica, declarando se também, nula a decisão de multa por Embargos Protelatórios, nos termos do já exposto.
Ocorre que os Embargos de Declaração possuem a mesma natureza jurídica da decisão embargada, de maneira que a rejeição dos Aclaratórios passa a ser parte integrante do decisum ali combatido.
Portanto, deveria a agravada ter interposto o Recurso contra aquela decisão que ensejou a propositura dos Embargos.
Nesse sentido os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não conhece ou rejeita embargos de declaração, por não reconhecer os pressupostos previstos no artigo 1.022 do CPC, consoante jurisprudência reiterada desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084603745, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 25-11-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA - NATUREZA DECISÓRIA DO PROVIMENTO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INTEGRATIVO -ARRESTO EXECUTIVO REALIZADO ANTES DA INTEGRALIZAÇÃO À LIDE DO DEVEDOR - PERMISSIVO LEGAL - CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO E DO DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃPO PROCESSUAL CIVIL - REGULARIDADE - PENHORA DE COTAS SOCIAIS - REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO - DÍVIDA EXCLUSIVA DO SÓCIO - INDICAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR - MANUTENÇÃO DA PENHORA EFETIVADA
(...)
Os embargos declaratórios - recurso previsto no art. 994, inciso IV, do CPC - possuem efeito integrativo, ou seja, a decisão que os acolhe ou rejeita passa a fazer parte do decisum embargado.
(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.109222-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/0019, publicação da súmula em 23/10/2019)
Quanto à multa do art. 1.026, § 2o do CPC, é preciso analisar com cautela se houve ou não a intenção de protelar o andamento do feito.
De qualquer forma, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, razão pela qual a matéria será analisada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator